Tribunal: CARF
Processo: 16327.901763/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901763/2010-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.912 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Embargante
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Deve ser excluído dos fundamentos do acórdão recorrido tópico de
enfrentamento do mérito, tendo em vista que a decisão acolheu preliminar de
nulidade, não havendo enfrentamento do mérito para tanto.
Exclui-se o tópico homologação tácita e decadência do acórdão embargado,
fazendo com que os fundamentos e a conclusão estejam em plena coerência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, no sentido de sanar a omissão e contradição
do acórdão embargado, excluindo-se do voto condutor os fundamentos relativos à homologação
tácita e decadência, nos termos do voto do relator.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901763/2010-15
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.912 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901763/2010-15

Relatório
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA SA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 15a Turma de Julgamento da
DRJ/RJO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório da decisão
recorrida:
Trata o presente processo de compensação materializada pela Per/DComp autuada, que
toma como crédito saldo negativo apurado pela interessada.
Segundo o despacho decisório proferido eletronicamente, o direito creditório não foi
reconhecido porque o saldo negativo em questão seria nulo. Ato contínuo, a
compensação não foi homologada.
Fundamentou-se a autoridade a quo nos dispositivos legais relacionados no despacho
decisório.
Inconformada com a denegação de seu intento, a interessada interpôs manifestação de
inconformidade, onde, em síntese, alega: (i) que houve homologação tácita das
compensações defendidas; (ii) que as estimativas e as retenções na fonte que compõem
o saldo negativo não foram integralmente consideradas; e (iii) que decaiu o direito de a
Fazenda revisar o saldo negativo de 2003.
Aduz, ainda, a interessada, que as referidas estimativas foram quitadas por
compensações, dentre as quais parte foi homologada e parte não. Entende que mesmo as
não homologadas não devem representar óbice à pretensão destes autos, vez que
eventuais débitos remanescentes dessas estimativas serão cobrados nos processos que
cuidam de suas compensações. Conclui que caso assim não se entenda, que o feito deve
ser sobrestado até a conclusão do trâmite administrativo dos processos que cuidam das
estimativas compensadas.
Ao tratar da questão, a DRJ/RJO julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, em decisão assim ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
Ementa: COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ. CERTEZA.
Faz-se mister que o direito creditório empregado em compensação goze dos atributos
legais de liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em suma,
que:
- a não homologação da compensação se deu em razão de que a Autoridade
Administrativa somente reconheceu parcialmente (R$ 94.070.462,13) o crédito pleiteado
(R$ 108.989.893,22). O reconhecimento parcial teria ocorrido em razão: (i) da confirmação total
dos pagamentos de estimativas efetuados via DARF (R$ 92.424.043,33); (ii) da confirmação
parcial dos valores de IRRF pagos no decorrer do ano-base de 2003 (R$ 588.333,63); e (iii) da
confirmação parcial da compensação das estimativas de IRPJ de janeiro e fevereiro de 2003
(R$ 1.058.085,17);
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.912 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901763/2010-15

- teria ocorrido a homologação tácita da DCOMP em análise e, por decorrência, os
débitos estariam extintos por decadência, já que o despacho decisório foi proferido após o
decurso de mais de cinco anos contado da data da transmissão do PER/DCOMP original, sendo
que o PER/DCOMP retificador foi transmitido apenas para explicitar o período de apuração e a
composição do crédito, bem como para corrigir a composição do débito, nada alterando quanto
às informações substanciais da compensação efetuada;
- não seria possível realizar em 2010 a revisão dos dados declarados pelo
recorrente em relação ao ano-calendário de 2003;
- os valores das estimativas de IRPJ referentes aos meses de janeiro e fevereiro de
2003 já são objeto de cobrança nos autos dos Processos Administrativos no 16327.901263/2006-
99 (que discute as compensações em si) e 16327.903611/2006-62 (de controle dos débitos
compensados), de modo que a não homologação daquelas compensações jamais poderia ser
invocada para se negar o saldo negativo indicado nos presentes autos, porque o efeito da sua
não homologação é a cobrança dos débitos declarados acrescidos de multa e juros, o que já está
sendo feito naqueles processos, ou seja, em qualquer hipótese a desconsideração daquele saldo
negativo implica cobrança em duplicidade;
- nos autos do Processo Administrativo no 16327.901263/2006-99 foi interposto
Recurso Voluntário atualmente pendente de julgamento pelo CARF, de modo que deve-se
aguardar o julgamento daquele processo prejudicial para então se avaliar os reflexos da
decisão lá proferida;
- os créditos de IRRF foram quase que integralmente utilizados na quitação das
estimativas devidas ao longo do ano-calendário, de forma que a não homologação da
compensação com fundamento na não confirmação dos valores de IRRF equivale à cobrança de
IRPJ sem a realização de lançamento e quando já transcorrido o prazo decadencial;
- os créditos de IRRF decorrem de rendimentos auferidos pelo recorrente a título
de Juros sobre Capital Próprio, os quais foram devidamente oferecidos à tributação;
- a Autoridade Administrativa teria desconsiderado os efeitos decorrentes do
Mandado de Segurança no 97.0007340-8 impetrado pelo recorrente para ver reconhecido o seu
direito de deduzir os valores pagos a título de CSLL da base de cálculo do IRPJ, no qual
inclusive foi realizado o depósito judicial do valor principal de R$ 9.645.487,28 relativo ao
IRPJ do ano-calendário de 2003, que atualmente está sendo transformado em pagamento
definitivo em favor da União Federal.
Por fim, requer o julgamento procedente do recurso para o reconhecer
integralmente o direito à restituição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 e a
homologação das compensações declaradas.
Esta turma de julgamento sob diferente composição, por unanimidade de votos,
julgou por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para anular a decisão recorrida por
cerceamento ao direito de defesa, conforme Acórdão no 1301-005.150.
Cientificado da decisão do colegiado, o contribuinte apresentou Embargos de
Declaração por entender que haveria obscuridade e contradição quando o colegiado se
manifestou, nos fundamentos, a respeito da inexistência da decadência, bem como, de
homologação tácita, em prejudicial de mérito, o que argumentou nos seguintes termos:
Todavia, em razão de restar prejudicada face à anulação da r. decisão recorrida, essa
questão relativa à homologação tácita da compensação não foi objeto de deliberação e
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.912 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901763/2010-15

tampouco de votação por esta C. Turma, tanto que sequer foi referida pelo v. acórdão
embargado, pela ata de julgamento, pela parte dispositiva do voto conduto ou mesmo
pela ementa.
Assim, “data maxima venia”, verifica-se que o v. acórdão embargado padece de
obscuridade e contradição, uma vez que traz em seu voto condutor fundamento que não
foi objeto de decisão por esta C. Turma por restar prejudicado pela anulação da r.
decisão recorrida, razão pela qual os presentes embargos de declaração devem ser
acolhidos para o seu devido saneamento.
Por fim, requer sejam os embargos providos para que sejam sanados os vícios de
obscuridade e contradição, de modo a que seja suprimido do acordão o tópico “homologação
tácita – decadência”, que restou prejudicado ante a nulidade declarada ou, que seja esclarecido
de que se trata de mero obter dictum, devendo a matéria ser objeto de decisão em eventual novo
Recurso Voluntário.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e já foram admitidos, conforme
despacho de admissibilidade (e-fls. 782).
Sustenta o embargante que haveria obscuridade e contradição devido ao fato de
que o acórdão declarou nula a decisão de primeira instância, porém, se manifestou
expressamente a respeito da homologação tácita e decadência. Pontos de prejudicial de mérito
levantados em Recurso Voluntário.
Afirma, ainda, que estaria em dissonância com o resultado do julgamento, os
fundamentos do voto.
De fato, em que pese constar dos fundamentos do voto não se fez constar do
dispositivo a análise da prejudicial de mérito, devido ao fato de que o resultado foi pela nulidade
da decisão recorrida por cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
Assim, entendo que assiste razão ao embargante, acolhendo os embargos sem
efeitos infringentes no sentido de sanar a omissão e contradição do acórdão embargado,
excluindo-se do voto condutor os fundamentos relativos à homologação tácita e decadência.
Pelo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, no sentido de suprir a omissão entre os fundamentos do voto e o dispositivo,
devendo ser excluído dos fundamentos o tópico relativo à homologação tácita e decadência.

Lucas Esteves Borges

Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.912 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901763/2010-15

Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital